Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016502-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), IRINEU DA SILVA FERREIRA - CPF: 009.014.767-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA AO CREDOR FIDUCIÁRIO O DEPÓSITO DE VALOR DO BEM, COM BASE NA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM ANTE A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Com a extinção da ação e a posterior venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão, deve ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.º 0005548-76.2007.8.11.0002, ajuizada em face de
IRINEU DA SILVA FERREIRA,
determinou a devolução do veículo apreendido ou, no caso de ter ocorrido a venda antecipada, o depósito do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, com base na Tabela Fipe.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que é impossível de realizar o cumprimento da determinação judicial, tendo em vista que o veículo foi vendido em 27/08/2021.

Aduz que a devolução do valor com base na Tabela Fipe não é válida, devendo ser aplicado o valor da venda do veículo em fase de liquidação de sentença.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 104856471).

Dispensada a contraminuta ao Agravo em virtude da ausência de angularidade na Instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do Agravado Irineu da Silva Ferreira em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

O Juiz de primeiro grau consignou que a ação foi extinta em virtude da prescrição, portanto, determinou à Agravante a devolução do veículo apreendido ou, no caso de ter ocorrido a venda antecipada, o depósito do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, com base na Tabela Fipe, em favor do Agravado.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso.

Pois bem. É cediço que a Tabela FIPE, em tese, é o modo que melhor expressa a recomposição do preço do automóvel na hipótese de extinção da ação.

Quanto ao tema, é entendimento pacífico que, diante da impossibilidade da restituição do veículo, é dever da instituição financeira a devolução do equivalente ao valor de mercado do bem, no caso o valor da Tabela FIPE, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo, objetivando o ressarcimento por perdas e danos previsto no DL 911/69. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE - AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE - POSSIBILIDADE - INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES - MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 - EXTIRPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano,
com base na Tabela FIPE do momento da apreensão
, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito (TJMT - N.U 1019542-09.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM A FIPE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. 1. Defende o agravante, em suma, que "efetuou a correta venda o bem objeto da ação. Assim, com a permissão de venda antecipada do bem, caso haja determinação de restituição do veículo, poderá ser realizado o depósito do valor da nota fiscal de venda do bem". E mais, que "determinar a restituição de acordo com o valor e mercado do bem segundo divulgado na Tabela Fipe, e desconsiderar o estado do veículo no momento da venda, constitui medida injusta, caracterizando o enriquecimento sem causa da parte recorrida, consoante o disposto no art. 844 do Código Civil". 2. Na hipótese de impossibilidade de devolução do bem em razão de venda extrajudicial, deverá haver a conversão da obrigação em perdas e danos, cumprindo à instituição financeira ressarcir o devedor fiduciário no valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano com base no preço estipulado na Tabela FIPE, vigente época da busca e apreensão, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e incidência de juros de 1% ao mês até a data do efetivo reembolso. 3. No REsp 1742897/PR, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020, a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, assinala que a referida tabela Fipe "é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes". 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática confirmada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 06 de outubro de 2021. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator (TJ-CE - AGT: 06244161420188060000 CE 0624416-14.2018.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 06/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021).

Dito isso, deve ficar claro que, embora a venda extrajudicial do bem seja medida permitida pelo DL 911/69, o credor, ao utilizar essa faculdade, também assume os riscos de eventual revogação da medida liminar.

Frise-se que a efetivação liminar da busca e apreensão é providência interina, e dependente da confirmação ou revogação em sentença de mérito.

No caso, ao compulsar os autos, verifica-se que o bem objeto da Ação de Busca e Apreensão foi vendido, conforme nota fiscal acostada no ID 68938313 (ação principal).

Desse modo, com a prolação de sentença extintiva da ação de busca e apreensão (ID 106070957, págs. 91/92) e sendo impossível o retorno ao
status quo ante,
qual seja, a devolução do bem inicialmente apreendido em face da sua alienação, cabe à instituição financeira efetuar o pagamento do preço do veículo pelo valor da tabela FIPE na data da apreensão, devidamente corrigido.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022